Tribunal: STF
Processo: AP 1731
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VINICIUS ALVES CANDEIA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/5/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDoc. 52):



     1. 150 horas de prestação de serviços;



     2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



     3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Em 23/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VINICIUS ALVES CANDEIA (eDoc. 43).



    Em 10/9/2025, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu VINICIUS ALVES CANDEIA (eDoc.78).



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 81):



    Os documentos encaminhados pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA confirmam parcialmente o adimplemento das obrigações pactuadas no ANPP. 



    O réu participou do curso presencial sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. Entretanto, não foram juntados aos autos documentos que comprovem o cumprimento da prestação de serviços comunitários. 



    A manifestação é pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Considerando que o réu não cumpriu integralmente o Acordo de Não Persecução Penal, quanto à prestação de serviços comunitários, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por VINICIUS ALVES CANDEIA.



    Após o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, deverá o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA encaminhar a íntegra do procedimento executivo ou os documentos comprobatórios do cumprimento do acordo.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente